Tribunal: TJPA
Processo: 0001510-14.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001510-70.2010.8.14.0008
APELANTE: JOAQUIM DO CARMO NUNES SANTOS

APELADO: MARIA DOS REMEDIOS SAMPAIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001510-70.2010.8.14.0008

APELANTE:

JOAQUIM DO CARMO NUNES SANTOS

ADVOGADO:
JACOB GONÇALVES DA SILVA – OAB/PA 13.426

APELADA:

MARIA DOS REMÉDIOS SAMPAIO DA SILVA

ADVOGADO:

IGOR VASCONCELOS DO CARMO – OAB/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA – ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO APERFEIÇOADA – INAPLICABILIDADE DO
ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – REQUERIMENTO DA PARTE DEMANDADA – NECESSIDADE –
SÚMULA 240 STJ – SENTENÇA QUE DEVE SER DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da ocorrência ou não de abandono de causa na hipótese a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

2 – I
ntimação pessoal do autor que não se aperfeiçoou adequadamente a ensejar a presunção de validade da intimação nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC.

3 – Certidão do Oficial de Justiça não atestou a mudança de domicílio do autor, mas apenas a informação repassada por um terceiro, que, inclusive é contestada pelo requerente/apelante no presente recurso.

4 – E
stabilizada a relação processual, com a citação da requerida, não se faculta ao juiz a extinção de ofício do processo por abandono de causa, sem o prévio requerimento da parte demandada, a teor da Súmula 240/STJ.

5 – Hipótese em que inexiste qualquer requerimento de extinção do feito pela parte requerida, ora apelada, sendo obstada assim a ocorrência do alegado abandono de causa.

6 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,

para

anular a sentença vergastada, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo primevo para regular composição do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001510-70.2010.8.14.0008

APELANTE:

JOAQUIM DO CARMO NUNES SANTOS

ADVOGADO:
JACOB GONÇALVES DA SILVA – OAB/PA 13.426

APELADA:

MARIA DOS REMÉDIOS SAMPAIO DA SILVA

ADVOGADO:

IGOR VASCONCELOS DO CARMO – OAB/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA/PA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
JOAQUIM DO CARMO NUNES SANTOS

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
,
ajuizada por si contra
MARIA DOS REMÉDIOS SAMPAIO DA SILVA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID. 980150), narrou o autor/apelado ter sido casado com a requerida, advindo dessa relação 3 (três) filhos, maiores de idade e, que após a separação de fato, essa teria pugnado recebimento de alimentos, deferidos inicialmente no percentual de 30% (trinta por cento) e, posteriormente reduzidos ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre os seus vencimentos.

Afirmou que a requerida goza de boa saúde, podendo arcar com seu sustento, asseverando que ambos já constituíram nova família, não sendo de sua responsabilidade permanecer com o referido encargo.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que o autor fosse declarado exonerado da obrigação alimentícia.

Deferiu o juízo primevo o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor (ID. 980151).

Em contestação (ID. 980153), alegou em síntese a requerida que os valores pertinentes aos alimentos não provocariam nenhum desconforto financeiro ao autor; que não teria constituído uma nova família, pugnando, assim, pela improcedência da exordial e manutenção da pensão alimentícia.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença em sede de audiência de instrução e julgamento (ID. 980155) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando o autor exonerado de pagar alimentos à requerida.

Desse
decisum
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 980156), arguindo, em síntese, a ausência de provas capazes de fundamentar o pedido exoneratório.

Em decisão monocrática (ID. 980158), este juízo “
ad quem
” reconheceu de ofício a nulidade de sentença, face a impossibilidade de julgamento antecipado da lide.

Regressado os autos ao juízo de origem foi determinada a intimação pessoal do autor para que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de sua extinção (ID. 980158).

A intimação não foi cumprida, visto que o autor não teria sido encontrado no endereço informado na inicial (ID. 980158).

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 980159), declarando o abandono de causa e extinguindo o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inciso III do CPC/2015, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais, suspendo, entretanto, a sua exigibilidade face o deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor JOAQUIM DO CARMO NUNES SANTOS interpôs Recurso de Apelação (ID. 980160).

Alega a nulidade de intimação por inaplicabilidade do art. 274 do CPC, visto que sempre residiu no endereço indicado na inicial não havendo que se falar em modificação temporária ou definitiva de endereço.

Aduz que sempre teve interesse no prosseguimento do processo, mas que, entretanto, não teria sido regularmente intimado para tal, não podendo por esse motivo ser tolhido a uma resposta satisfativa do judiciário.

Sustenta que a extinção do feito sem resolução do mérito por alegado abandono de causa, na hipótese, constituiria afronta a cooperação processual determinada no art. 6º do CPC.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença testilhada, seja dado regular prosseguimento ao feito no juízo de origem.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 980160).

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
2461689
), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID.
2551557).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não obstante tenha sido arguida como questão preliminar, tenho que a matéria relativa à nulidade de intimação constitui o próprio mérito do presente recurso de apelação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal
à aferição da ocorrência ou não de abandono de causa na hipótese a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
a nulidade de intimação por inaplicabilidade do art. 274 do CPC, visto que sempre residiu no endereço indicado na inicial não havendo que se falar em modificação temporária ou definitiva de endereço; bem como que sempre teve interesse no prosseguimento do processo, mas que, entretanto, não teria sido regularmente intimado para tal, não podendo por esse motivo ser tolhido a uma resposta satisfativa do judiciário.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor/apelante ajuizou a ação originária objetivando sua exoneração de pagamento de pensão alimentícia à sua ex-cônjuge, ora apelada.

Outrossim, após a prolação de sentença de procedência a requerida interpôs recurso de apelação, que, provido, culminou com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Nesse diapasão, recebido os autos pelo juízo de origem, determinou este a intimação das partes através dos seus respectivos patronos para que se manifestassem nos autos (ID. 980158), prazo que decorreu
in albis
(ID. 980158).

Ato contínuo, foi determinada a intimação pessoal do autor, ora apelante, para que se manifestasse acerca do seu interesse no prosseguimento da demanda (ID. 980158).

Outrossim, a intimação por oficial de justiça teria restado infrutífera em razão do autor não ter sido encontrado no endereço informado na inicial, sendo certificado através de informação prestado por um morador vizinho ao imóvel que demandante não residiria no bem (ID. 980158).

Como é sabido, a
legislação processual exige a intimação pessoal do
autor
para efeito de extinção da demanda por abandono, no intuito de proteger a parte de eventual atuação deficiente de seu patrono que, sem o seu conhecimento ou desejo, deixe de promover atos processuais, por isso devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do
autor
.

Nessa senda, dispõe expressamente o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese, tenho, precipuamente, que a intimação pessoal do autor não se aperfeiçoou adequadamente a ensejar a presunção de validade da intimação nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC
[1]
, isso porque, a Certidão do Oficial de Justiça não atestou a mudança de domicílio do autor, mas apenas a informação repassada por um terceiro, que, inclusive é contestada pelo requerente/apelante no presente recurso.

De igual forma, u
ma vez estabilizada a relação processual, com a citação da requerida, não se faculta ao juiz a extinção de ofício do processo, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, visto ser imprescindível, neste caso, o prévio requerimento da parte demandada, a teor da Súmula 240/STJ senão vejamos:

Súmula 240 – STJ
. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

No caso em exame, verifica-se inexistir nos autos qualquer requerimento da parte requerida, ora apelada, quanto a extinção do feito, sendo obstada assim a ocorrência do alegado abandono de causa.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o posicionamento adotado pelos demais Tribunais pátrios em casos similares:

APELAÇÃO CIVIL. ALIMENTOS.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 240 STJ. INTIMAÇÃO PESSOA NÃO PERFECTIBILIZADA
. A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte autora. Não tendo essa sido perfectibilizada, não há falar em extinção da lide por fundamento no artigo 485, III, do CPC.
Afora isso, igualmente não houve requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 do STJ. Assim, a sentença que extingui o processo sem que anteriormente tenha sido perfectibilizada a intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito deve ser desconstituída.
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083446062 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 19/12/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020). (Grifei).

EMENTA:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ART. 485, III, § 1º, CPC -
SÚMULA 240, STJ
. O Código de Processo Civil determina que o juiz extinga o processo, nos termos do art. 485, III, § 1º quando o autor da ação, após ser intimado a dar andamento ao feito, não realiza os atos e as diligências indispensáveis, dependendo, ainda, de requerimento do réu.
A extinção do processo por desinteresse ou abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, conforme Súmula 240 do STJ
.

(TJ-MG - AC: 10016130147487002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DO AUTOR. AUSÊNCIA.
SUMULA 240/STJ.
1. A extinção do processo por abandono pressupõe a intimação do advogado, por meio do Diário Oficial, posteriormente a intimação pessoal do autor, de modo que só deve ser extinto após o cumprimento das formalidades necessárias, sob pena de nulidade da sentença.
2. Na hipótese deve ser observado o que determina a mencionada Súmula 240 do STJ. Precedentes.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 020797662988090084, Relator: NEY TELES DE PAULA, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/02/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA 240 STJ
. MANDADO DE INTIMAÇÃO EM NOME INDEVIDO. A extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal da parte autora. A parte autora não foi intimada pessoalmente, haja vista que o mandado de intimação constava com o nome de sua genitora.
Não houve requerimento da parte ré, como dispõe a Súmula 240 STJ. Assim, a sentença que extinguiu o processo sem a devida intimação da parte autora deve ser desconstituída.
APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083144824 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 16/12/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019). (Grifei).

Destarte, seja pelo aperfeiçoamento da intimação pessoal da parte autora na hipótese, ou, ainda, pela inobservância da Súmula 240 do STJ, tenho que não restou caracterizado o abandono de causa a ensejar a extinção do feito, impondo-se, assim, a desconstituição da sentença primeva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

[1]

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Belém, 22/09/2020